Tribunal: TJPA
Processo: 0802798-26.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802798-26.2022.8.14.0401

APELANTE: JOAO PAULO LIMA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO DO APELANTE COMO INCURSO EM AMBOS OS CRIMES
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de
Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

João Paulo Lima da Silva,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II, e artigo 180,
caput
,

ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa (cf. ID 13414118).

Inconformada, a defesa requer a absolvição do apelante por falta de provas (cf. ID 13414139).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 13414143)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 13646715).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 30 de janeiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito
, a defesa requer a absolvição do apelante, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar a condenação, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em que pese a irresignação defensiva, após analisar atentamente os autos, verifico que o pleito absolutório não merece prosperar.

Quanto ao crime de roubo, vejo que a vítima Cláudio Nepomuceno da Silva relatou, com clareza, em audiência de instrução e julgamento (cf. ID 13414101), o desenrolar dos fatos, afirmando que havia faltado energia elétrica dentro de seu imóvel, no meio da noite, quando então saiu para procurar um eletricista conhecido seu.

Ao chegar em frente à casa do eletricista, percebeu que um carro se aproximou, momento em que desceram do veículo a ré Bruna e um comparsa que não soube precisar quem era, ordenando a entrega do celular, ambos fingindo estar armados, permanecendo um terceiro indivíduo dentro do carro, momento em que a vítima acabou por entregar o bem aos assaltantes, que empreenderam fuga no automóvel.

Conta que, em seguida, conseguiu acenar para uma viatura da militar que estava nas proximidades, a qual saiu em perseguição aos assaltantes, obtendo êxito em capturar as três pessoas que estavam dentro do veículo, ainda de posse do celular roubado, o qual lhe foi devolvido, estando entre eles, o apelante, sendo todos presos em flagrante. Informa, por fim, que entre o roubo e a devolução do aparelho decorreu cerca de 10 (dez) minutos

Na mesma linha foram os relatos das testemunhas policiais militares, as quais se mostraram s
eguras, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia
(cf. ID’s 13414103 e 13414104), declarando de forma uníssona que o apelante e os outros dois corréus não recorrentes estavam no veículo utilizado no roubo, o qual foi interceptado com a ajuda de outra guarnição, sendo capturados ainda de posse do celular roubado e de uma faca, o que é corroborado pelo Auto de Exibição e

Apreensão de Objeto constante na página 12, do ID 13413937.

O réu, por sua vez, permaneceu em silêncio durante a audiência de instrução e julgamento (cf ID 13414105). Porém,
esse afirmou perante a autoridade policial que “que pegou o veículo para roubar juntos [SIC] com os outros” (cf. página 11, do ID 6315882), o que constitui importante elemento de informação.
Ora, o
artigo 155, do CPP, veda a condenação do réu com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação.

Nesse diapasão, transcrevo a conclusão a que chegou o d. Juízo sentenciante, a qual corroboro integralmente:

As provas colhidas durante a instrução processual são suficientes para ensejar um decreto condenatório, pois além da vítima afirmar que foi abordada por dois dos criminosos, e que dentro do automóvel havia um terceiro ocupante, os policiais relatarem que a prisão em flagrante dos Réus se deu momento depois do crime, tendo sido recuperado o celular da vítima e constatado no momento da captura seus reconhecimentos como autores do crime. Em uma reconstrução dos fatos, é possível perceber que após o roubo cometido pelos Réus foi efetuada uma perseguição imediata pela polícia militar, não existindo tempo suficiente para uma fuga, situação que ensejou a prisão em flagrante e a recuperação do celular roubado. O tempo decorrido entre o crime e a prisão foi curto o suficiente para existir certeza de que os ocupantes do veículo são os mesmo autores do crime, sendo capturados os Réus Bruna e João, os quais foram os criminosos que desceram do carro, e por fim, Ednilson Lima, o qual era o motorista do automóvel e responsável pela fuga.

Quanto ao crime de receptação, da mesma maneira, não paira qualquer dúvida de deve ser mantida a condenação, restando incontroverso nos autos que o veículo utilizado no roubo é produto de crime antecedente, como bem atestado pelo proprietário do carro, que,
em juízo, relatou que esse estava estacionado enquanto ele descarregava as compras e as levava para o interior de sua residência, quando percebeu, minutos depois, que alguém o havia furtado, fato esse que aconteceu um dia antes do roubo apurado nos autos (cf. 13414102).

Nessa linha, na medida em que o apelante foi preso em flagrante na posse do veículo, restou firmada a presunção relativa de que tinha ciência de que o carro era produto de delito pretérito, sendo transferido
à defesa, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, a tarefa de demonstrar
que ele possuía a coisa de acordo com a lei, ou que, pelo menos, desconhecia por completo a sua procedência ilícita, ônus do qual não se desincumbiu. Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NESTA VIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - (...). II - Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. Precedentes (...). (STJ - HC: 469025 SC 2018/0237687-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019).

Dessa forma, fazendo o cotejo de todas as provas amealhadas ao processo, vejo que a
condenação deve ser mantida, pois fundada em sólido arcabouço fático-probatório, o qual demonstrou, por meio dos documentos acostados ao processo, bem como das declarações prestadas em sede policial e confirmadas em juízo, a materialidade dos delitos e a autoria da apelante como incurso nos crimes sob testilha
, sendo
patente que a argumentação defensiva em sentido contrário denota mero inconformismo.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação, e, no mérito, nego-lhe provimento para manter a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É
o voto.

Belém, 26/02/2024